Tribunal: TJPA
Processo: 0000921-69.2017.8.14.0010
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000921-69.2017.8.14.0010

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SANDRO SILVA DE ALMEIDA

RECORRIDO/RECORRENTE: SANDRO SILVA DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0000921-69.2017.8.14.0010.

RECORRENTE: SANDRO SILVA ALMEIDA.

DEFESA: IGOR BRUNO SILVA DE MIRANDA, OAB/PA Nº 18.709.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PRO
CURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado em que a defesa alega a ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas indícios suficientes de autoria, em consonância com o princípio
in dubio pro societate
.

4. O acervo probatório demonstra a materialidade do crime de homicídio.

5. A prova testemunhal colhida aponta o recorrente como provável autor do crime, a partir do reconhecimento feito por testemunhas presenciais.

6. Existindo dúvida sobre a autoria, cabe ao Tribunal do Júri, após análise aprofundada das provas, decidir sobre a condenação ou absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, Art. 121, §2º, IV e Art. 129,
caput
; Código de Processo Penal, Art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16; STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
SANDRO SILVA ALMEIDA
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal ­de Breves/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, c/c art. 129,
caput
, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, de ID 19272728,

de forma sintética, que no dia 17/12/2016, por volta
das 03h20m, na Travessa Castilhos França, em frente a “Conveniência do Edivaldo”, na cidade de Breves/PA, o nacional SANDRO SILVA DE ALMEIDA, vulgo “Bezão”, valendo-se do uso de arma de fogo, ceifou a vida de IZIDORO ALVES PANTOJA NETO, tendo algumas balas ricocheteado e atingido RONALDO DA CUNHA PANTOJA JÚNIOR, em suas pernas.

Em razões recursais de ID 19273006, aduz a defesa que o denunciado deverá ser impronunciado, tanto no crime de homicídio, como também, da lesão corporal, por inexistência de indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões,
o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19273021).

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 19273036), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 19449965).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise do mérito recursal.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME CONTRA A VIDA.

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser impronunciado,
tanto no crime de homicídio, como também, da lesão corporal, por inexistência de indícios suficientes de autoria.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada, apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito a eles imputado, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente.

Pois bem, o Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

No caso, em apreço, a
materialidade
foi evidenciada conforme Laudo de exame pericial de necrópsia (ID 19272729, pág. 06).

Já quanto a
autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início, verifica-se que a testemunha, NEURENE SOARES DA SILVA, disse em seu depoimento (ID 19272729, pág. 09):

(...) que por volta das

03h20m, um homem com camisa de mototáxi cor branca e abacate e calça jeans, com capacete em uma cor clara (...);
que o atirador chegou a subir na calçada e quando estava nas costas da vítima, puxou a arma do tipo pistola, preta e desferiu mais de sete disparos; que sete disparos atingiram a nuca da vítima; que os disparos foram a queima roupa, sem dar defesa a vítima. (...) que quando o atirador estava em cima da moto, a depoente se aproximou dele e o atirador olhou para a depoente a apontou a arma (...) que o atirador estava de capacete, mas a viseira era transparente; que chegou a ver parte do rosto do atirador; que já viu várias fotos do nacional de vulgo “Bezão” (Sandro Silva de Almeida) e reconheceu “Bezão” como sendo quem atirou na vítima (...).

Em juízo, Neurene, ouvida como informante, ratificou as declarações prestadas na Delegacia, quanto ao reconhecimento do pronunciado como atirador, ouvidos os fatos narrados atentamente conforme infere nas mídias de ID 19272973 e 19272974.

A vítima, RONALDO DA CUNHA PANTOJA, em seu depoimento prestado ainda na Delegacia de Polícia, relata (ID 19272729, pág. 08):

(...) que só viu quando um homem chegou atirando, ocasião que se assustou com o barulho e olhou rápido; que viu Neto colocar a mão para cima, muito rápido; que os tiros foram na parte da cabeça do Neto; que ainda olhou rápido e levantou correndo em direção a Rua Paes de Carvalho, pedindo ajuda; (...) que não olhou no rosto da pessoa que estava atirando em Neto, que só olhou para a arma atirando na cabeça (...). (sic)

Ainda na fase inquisitiva, a testemunha CAMILA FARIAS DA SILVA, declara (ID 19272729, pág. 16):

(...) que após os disparos, o atirador correu, sentou em uma Bros laranja e se evadiu do local; que na segunda vez que gritou pedindo ajuda, uma mulher morena, com cabelo encaracolado, com roupa listrada preto e branco; que tal mulher gritou “Foi o Bezão, foi o Bezão, eu vi, eu vi!”(...).

Perante a autoridade judicial a prova testemunhal foi repetida, oportunidade em que as testemunhas ratificaram suas declarações.

Destarte, extrai-se da prova oral coligida, que existem indícios suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do crime pelo qual o recorrente foi pronunciado, não havendo nesse momento processual, a configuração de nenhuma das hipóteses de absolvição ou impronúncia.

Com efeito, certo de que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes in casu, a constatação ou não do animus necandi somente poderá ser dirimido pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos
crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes,
in
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024